Tribunal: TJSP
Processo: 2052151-45.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Embargos de Declaração – Interposição fundada no art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil – Ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão – Caráter infringente - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294785
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2052151-45.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Mairinque, em que é embargante
TELEFÔNICA BRASIL S.A., é embargado WALDOMIRO RIBEIRO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2052151-45.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8578 JV
2
COMARCA: Mairinque – 1a Vara Cível
EBTE.: Telefônica Brasil S/A
EBDO.: Waldomiro Ribeiro da Silva
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 8578
EMENTA: Embargos de Declaração Interposição fundada no art.
1.022, do Novo Código de Processo Civil Ausência de omissão,
obscuridade ou contradição no acórdão Caráter infringente -
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Telefônica Brasil S/A em
relação ao v. acórdão de fls. 64/70, que negou provimento ao recurso de agravo de
instrumento por ela interposto.
Em síntese, a embargante afirma que “os presentes embargos de declaração
visam a que esta C. Câmara esclareça obscuridade e contradição em relação à data da
integralização para os contratos firmados pela parte autora sob a modalidade PCT, o que
não foi declarado no acórdão ora embargado” (fl. 01).
Assevera que a discussão envolve “qual a data de integralização para o
cálculo com base na Súmula 371/STJ, e como deverá ocorrer a retribuição acionária” (fl.
02).
Argumenta ainda que o fato de haver um contrato firmado sob a modalidade
PEX não impede de que seja reconhecida a liquidação zero sobre os contratos firmados sob
a modalidade PCT.
Outrossim, que “em se tratando de contrato firmado sob o regime de PCT, a
data de integralização a ser considerada deve corresponder ao da incorporação da rede
ao patrimônio da empresa, a qual se dá com a realização de Assembleia (art. 170 da LSA).
Não no momento do pagamento pelo consumidor à construtora local, nem o valor que foi
pago à construtora” (sic - fl. 04).
Requer, por isso, o provimento do recurso, para “ver sanada a omissão do
acórdão em relação à definição do 'mês da integralização' para os contratos PCT
discutidos in casu, segundo orientação do E. STJ.” (sic - fl. 06).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2052151-45.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8578 JV
3
É o breve relatório.
Conheço dos embargos de declaração posto que tempestivos, mas não lhes dou
provimento, quanto ao mérito, visto que não restaram verificadas, in casu, quaisquer das
hipóteses previstas no art. 1022 e seus incisos do NCPC.
De fato, analisando-se a decisão, nela não se verifica qualquer omissão ou
obscuridade.
Em verdade, a embargante se vale dos rótulos “omissão” e “contradição” para
manifestar seu inconformismo em relação ao julgamento, o que afigura-se, com o máximo
respeito, inadmissível em sede de embargos de declaração.
Outra não pode ser a conclusão, ante o que foi ventilado nos embargos,
cabendo observar, sempre com o máximo respeito, que a embargante descontextualiza as
assertivas lançadas no acórdão para invocar a ocorrência de omissão.
Com efeito, visto que analisada a decisão embargada, a conclusão que se impõe
é a de que ela foi devidamente motivada no tocante aos pontos relevantes e essenciais ao
deslinde da controvérsia, tendo indicado, outrossim, que se afigurou necessário à
compreensão da solução dada ao litígio.
Ressalto, a propósito, que o v. acórdão limitou-se à análise da r. decisão
proferida pelo d. juízo a quo que homologou o parecer técnico contábil.
Confira-se o seguinte excerto do v. acórdão:
“(...)
Após manifestações das partes, adveio a r. decisão agravada que rejeitou a
impugnação e homologou o laudo pericial (cf. fls. 205/206, autos de origem).
A propósito, veja-se:
'Trata-se de liquidação por arbitramento de sentença proferida nos autos do
procedimento comum que WALDOMIRO RIBEIRO DA SILVA moveu em face do
TELEFÔNICA DO BRASIL S.A, para apuração do quantum devido ao autor.
Nomeado perito judicial (fls. 95), que apresentou o laudo pericial
(fls.143/164).
Sobreveio manifestação do autor apresentando quesitos complementares (fls.
171/172), além de impugnação ofertada pelo réu (fls. 175/172).
O perito judicial apresentou os esclarecimentos, respondendo aos quesitos
formulados (fls. 187).
O exequente concordou com os cálculos apresentados pelo jurisperito (fls.
203/204).
Manifestou-se o executado, que concordou com os cálculos apresentados pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2052151-45.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8578 JV
4
perito, contudo, sustenta que o contrato em questão, PCT, foi realizado com a empreiteira
local, razão pela qual não possui qualquer responsabilidade no pagamento das perdas e
danos.
Em que pese a impugnação ofertada pela executada, a matéria arguida na
impugnação que se confunde com o próprio mérito da causa e deveria ter sido alegada em
defesa.
Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e
repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento
como à rejeição do pedido.
Assim, tendo em vista a eficácia preclusiva da coisa julgada material,
prevalece a estabilidade do conteúdo da sentença, consoante proteção direcionada pelo
Princípio da Segurança Jurídica - A questão deveria ter sido suscitada em contestação,
não podendo ser conhecida a matéria arguida nesta fase de cumprimento de sentença.
Diante do exposto e do mais que dos autos consta, REJEITO a impugnação
formulada pela executada TELEFÔNICA DO BRASIL S/A, HOMOLOGO o laudo pericial
de fls. 143/164, complementado a fls. 187, e arbitro a indenização devida ao exequente em
R$ 1.552,44 (hum mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos),
para setembro de 2018.
Honorários indevidos, em razão da natureza interlocutória desta decisão.
Intime-se o executado, por seu advogado constituído, através de publicação
pela imprensa oficial para cumprir voluntariamente a obrigação, no prazo de quinze dias,
sob pena de incidência da multa a que alude o art. 523, §1o do CPC e expedição imediata
de mandado de penhora e avaliação. Intime-se' (cf. fls. 205/206, autos de origem).
Essa a razão da insurgência.
2) Definida a situação do feito e passando ao exame do mérito recursal,
observo que o inconformismo não prospera.
Com efeito, a executada, ora agravante, não discute especificamente o valor
apurado pelo perito.
Afirma, apenas, a existência de 'fato novo' que, no seu entender, influencia o
direito do agravado.
Sucintamente, a concessionária agravante alega que os cálculos elaborados
pelo expert estão em discordância com o atual posicionamento do E. STJ.
Contudo, os acórdãos paradigmas do E. STJ (que a agravante se utiliza para
roborar seu inconformismo com a decisão que homologou o cálculo) foram proferidos
posteriormente ao trânsito em julgado da decisão proferida na fase de conhecimento,
que ocorreu em 21/02/2017.
Realmente, o AgREsp no 1.171.981/SP, indicado a fl. 07 das razões recursais,
foi julgado em 19/12/2017. Lado outro, o REsp no 1.742.233/SP, de relatoria do Em. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, apontado a fl. 08, foi julgado em 02/10/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2052151-45.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8578 JV
5
Destarte, forçoso convir que os julgados referenciados pela agravante,
proferidos posteriormente ao trânsito em julgado da decisão proferida na fase de
conhecimento, não podem servir de fundamento para acolhimento da impugnação.
Em outras palavras, o entendimento exarado pelo C. Superior Tribunal de
Justiça quando do julgamento dos REsp no 1.171.981/SP e 1.742.233/SP não podem por si
só, desconstituem o título judicial hígido, sob pena de violação aos princípios da coisa
julgada material e da segurança jurídica.
A bem da verdade, a executada, ora agravante, pretende rediscutir matéria já
acobertada pela preclusão, tendo em vista o encerramento definitivo da fase
conhecimento.
O laudo pericial não foi especificamente impugnado pela executada,
inexistindo dados sérios e concludentes que o desmereçam, a despeito da insurgência da
recorrente.
Destarte, ante a ausência de impugnação específica, o raciocínio adotado pelo
contador judicial é irrecusável, razão pela qual o laudo apresentado deve ser acolhido.
Não pode passar sem observação, outrossim, que o expert examinou a situação
do autor, com base nos dados constantes dos autos e, atento ao que foi determinado no v.
acórdão proferido na fase de conhecimento.
Ante todo o exposto, o improvimento do recurso, é medida que se impõe.
Nesse sentido:
'Telefonia - Complementação de ações - Cumprimento de sentença - Pretensão
de que seja reconhecida tese de "liquidação zero", em razão de entendimento
jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado - Inadmissibilidade - Constituído o título
executivo judicial, com trânsito em julgado, não se perquire mais da origem e constituição
do débito, cabendo ao MM. Juiz de 1o grau apenas decidir quanto à sua execução, não ao
reconhecimento de supostas incorreções na formação do título judicial, que, agora, não
pode mais ser desconstituído - Agravo não provido' (TJSP; Agravo de Instrumento
2184907-18.2019.8.26.0000; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de
Direito Privado; Foro de Limeira - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/09/2019; Data
de Registro: 20/09/2019).
'AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de complementação de ações de
telefonia. Plano PCT. Fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que
homologou o laudo pericial judicial. Impugnação à metodologia e critérios utilizados pelo
perito para apuração do saldo credor em favor do agravado. Rejeição. Pretensão da
recorrente de rediscutir matéria acobertada pela preclusão temporal. Questão
exaustivamente analisada e decidida na fase cognitiva do processo, inclusive por esta
Corte Superior de Justiça. Entendimento adotado pelo C. STJ no julgamento dos REsp no
1.171.981/SP e 1.742.233/SP que não tem eficácia de desconstituir a higidez do v. acórdão
há muito tempo transitado em julgado. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO'
(TJSP; Agravo de Instrumento 2144352-56.2019.8.26.0000; Relator (a): Carmen Lucia da
Silva; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 4a Vara Cível;
Data do Julgamento: 26/09/2019; Data de Registro: 26/09/2019).” (cf. fls.66/70).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2052151-45.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8578 JV
6
Do exposto, bem se vê que a linha de raciocínio adotada que culminou no
desprovimento do recurso, foi suficientemente explicitada no acórdão embargado, não
havendo, por conseguinte, o que ser aclarado.
A bem da verdade, a embargante pretende novamente discutir questões
relacionadas ao mérito do recurso, com nítido propósito infringente, o que é vedado pelo
ordenamento jurídico.
Mas não é só.
As razões deste recurso indicam que a embargante quer rediscutir os
fundamentos jurídicos que ensejaram a procedência da ação, o que, com a máxima vênia,
afigura-se inadmissível em sede de embargos de declaração.
Reitere-se que a r. decisão agravada limitou-se a homologar o laudo pericial e
acerca desse ponto, matéria efetivamente devolvida ao conhecimento deste Eg. Tribunal, a
embargante nada alegou.
Para que não paire qualquer dúvida a respeito, transcrevo abaixo a ementa do
julgado proferido na ação de conhecimento, por esta C. 29a Câmara de Direito Privado, sob
voto de minha relatoria:
“EMENTA: Apelação. Telefonia. Prestação de serviços. Contrato de
participação financeira. Programa comunitário de telefonia (PCT). Ação de cobrança.
Prescrição. Inocorrência. Direito de natureza pessoal. Prazo de 10 anos, aplicável na
espécie. Inteligência do art. 177 do CC de 1916 e arts. 205 e 2.028 do atual CC. Termo
inicial é a data da vigência do novo CC, 11 de janeiro de 2003. Precedentes
jurisprudenciais. Relação de consumo. Incidência do CDC. Inversão do ônus da prova.
Emissão das ações após a data em que deveria ter ocorrido e em número menor a que o
autor tinha direito. Ação julgada procedente, para que a requerida seja condenada a
pagar ao requerente, indenização equivalente à diferença entre o número de ações que o
autor deveria ter recebido na ocasião da integralização e o número das que efetivamente
lhe foram emitidas. São devidos, também, os dividendos, complementos, bonificações e
demais vantagens proporcionais às mencionadas ações. O montante correspondente à
indenização deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença, segundo os critérios
fixados no REsp no 1.301.989 e na Súmula 371 do C. STJ Valor patrimonial das ações
deve ser definido com base no balancete da data da integralização Precedentes
jurisprudenciais do C. STJ Recursos repetitivos Sistemática do art. 543-C do CPC REsp no
1.301.989, j. em 12/03/2014 e REsp no 1.033.241, j. em 22/10/2008. Exibição de
documentos. Perda de objeto. Ré apresentou radiografia do contrato de participação
financeira. Recurso desprovido, para manter na íntegra a r. sentença”.
A embargante já teve a oportunidade de expor suas razões recursais, de forma
que, veiculando por meio de embargos matéria estranha às hipóteses de cabimento
previstas no art. 1.022 do NCPC, de rigor o seu não provimento.
Nesse sentido, iterativa jurisprudência.
A propósito, veja-se:
“Não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2052151-45.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8578 JV
7
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil” (STJ, Corte
Especial, ED no REsp 437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j. 24/4/2005, DJU 23/5/2005).
Tampouco há que se cogitar de contradição na espécie, na medida em que a
embargante não aponta qualquer incoerência entre as premissas lançadas na fundamentação
e a conclusão consignada no acórdão.
Como já assentado pelo C. STJ, “a contradição que dá ensejo aos embargos de
declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e
a conclusão do julgado embargado" (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no REsp n.
790.903/RJ, g.n.).
Não pode passar sem observação, que o livre convencimento do Juiz é
princípio inseparável da própria atividade judicante, que há de ser muito mais informada
pela ética do que pela estética. Deve ele ser extraído dos fatos e circunstâncias constantes
dos autos, mesmo quando não alegados pelas partes.
É certo que ao assim dispor não se está pretendendo afirmar livre
convencimento, com simples e mero arbítrio; posto que a convicção resultante da pesquisa
e do exame detalhado dos autos há de vir suficientemente motivada, como de fato foi, in
casu, como aliás dá conta a transcrição do julgado, acima efetuada.
De rigor, portanto, com a máxima vênia, a rejeição dos embargos de
declaração.
Por fim, deixo consignado, ante o que foi alegado pela embargante,
relativamente a recursos não ordinários, que todas as normas e princípios por ela
destacados foram considerados, ainda que não citados expressamente.
Destaque-se que o prequestionamento não é numérico, mas sim temático, já
tendo o E. Superior Tribunal de Justiça decidido, no AgRg no Ag. no 345.636-0-SP, Rel.
Min. Antônio de Pádua Ribeiro, 3a Turma, j. 16/08/2001, que “no que se refere ao
prequestionamento, esta Corte o tem admitido de forma implícita. A ofensa a determinado
dispositivo legal ou a divergência acerca de sua interpretação não requer,
obrigatoriamente, que o referido dispositivo tenha sido mencionado no acórdão recorrido,
desde que a questão federal tenha sido debatida no tribunal “a quo” (ver REsp. 260.142-
DF, DJ de 16/04/2001, rel. Min. Jorge Scartezzini; EREsp 181.6820-PE, DJ de
16/08/1999, rel. Min. Eduardo Ribeiro; EREsp 144.844-RS, DJ de 28/06/1999, rel. Min.
Luiz Vicente Cernicchiaro)”.
Com tais considerações, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator